Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-96.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-96.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GISMONICA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
UCLERISTON DOS SANTOS MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA.

I - CARGO COMISSIONADO. PREVISÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. A Lei Ordinária Municipal nº 289/2008 prevê expressamente os cargos comissionados de Assistente de Serviços Públicos e Assistente de Benefícios, gozando de presunção de constitucionalidade. Impossibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade pelo órgão fracionário sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).

II - NATUREZA JURÍDICA DO CARGO. DENOMINAÇÃO. FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO. A simples nomenclatura do cargo não determina, isoladamente, sua natureza jurídica. As funções de assessoramento constitucionalmente admitidas para cargos em comissão não se restringem ao assessoramento de alto escalão, podendo se dar em diversos níveis da estrutura administrativa, notadamente em áreas especializadas como assistência social e gestão de programas sociais.

III - DIREITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 39, § 3º C/C ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço constitucional possuem estatura constitucional e são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, categoria na qual se inserem os ocupantes de cargos comissionados, independentemente do caráter de livre nomeação e exoneração.

IV - JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTA CORTE. Consolidado o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de reconhecer o direito de servidores ocupantes de cargos comissionados ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. Precedentes.

V - ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015. Compete ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tratando-se de pagamento, incumbe ao devedor comprovar a quitação da obrigação mediante apresentação dos respectivos recibos.

VI - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. O município não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas, não juntando aos autos os recibos de pagamento das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário. Verbas devidas.

VII - BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. A teoria do fato consumado e os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa da administração pública impõem o pagamento das verbas remuneratórias devidas pelo período efetivamente laborado pela servidora que atuou de boa-fé.

VIII - PRECEDENTE DO PRÓPRIO JUÍZO DE ORIGEM. O juízo singular já reconheceu, em caso análogo envolvendo o mesmo município (processo nº 8000405-73.2021.8.05.0057), o direito de servidor ocupante de cargo comissionado ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

IX - CONTINUIDADE DAS CONTRATAÇÕES PELO MUNICÍPIO. A própria administração municipal continua realizando nomeações para os mesmos cargos comissionados, conforme demonstram os decretos de nomeações de 2021, evidenciando o reconhecimento da regularidade e necessidade de tais cargos na estrutura administrativa.

X - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento de cada obrigação. Juros de mora desde a citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Aplicação da taxa SELIC para ambos os encargos a partir de 09/12/2021, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021.

XI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inversão do ônus da sucumbência. Condenação do município apelado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015.

XII - SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pedidos julgados procedentes. Condenação do Município de Heliópolis ao pagamento de férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes aos períodos laborados. Valores a serem apurados em liquidação de sentença por cálculos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000009-96.2021.8.05.0057, da Comarca de Cícero Dantas, em que são partes: APELANTE: GISMONICA DA SILVA SANTOS e APELADO: MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto condutor.

Salvador, .